Tribunal: TJES
Processo: 5007750-96.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007750-96.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SERGIO LEAL DA COSTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007750-96.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
SERGIO LEAL DA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO DO ART. 230, V, CTB. NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR DO STJ APÓS JULGAMENTO DO ARE 1.195.532. NATUREZA DA INFRAÇÃO QUE NÃO IMPORTA PARA CONTABILIZAÇÃO DE PONTOS PARA FINS DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido DETRAN-ES, ora Recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, determinando a retirada da infração registrada sob o número BA00256724 do somatório de infrações no PSDD número 2023-TCD5R. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese as razões aduzidas na r. Sentença, registra-se que não se desconhece a linha jurisprudencial anteriormente adotada pelo C. STJ no sentido de considerar que infrações de natureza administrativa não poderiam ser computadas para os processos de suspensão e cassação do direito de dirigir, necessário destacar que tal entendimento foi superado após o julgamento do ARE 1.195.532 pelo STF, passando-se a compreender pela indiferença da natureza da infração para fins de aplicação das consequências decorrentes do acúmulo de pontos infracionais em carteira de motorista.

(3). Quanto ao ponto, inclusive, veja-se: “
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 233 DO CTB COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH. ART. 148, § 3º, DA LEI N. 9.503/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AI NO ARESP N. 641.185/RS. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DO SEGUNDO ARE 1.195.532/RS - AgR. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 97 da CF e no enunciado da Súmula Vinculante n. 10, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao § 3º do art. 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma. 2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo 233 do CTB, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida. 3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts. 148, § 3º, e 233, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir. 4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10, no que se refere ao exame da declaração de (in)constitucionalidade do § 3º do artigo 148 do CTB. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o texto constitucional já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do CPC e do § 1º do artigo 16 do RI/STJ. 5.
A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021. Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3º do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.
6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS.
(AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023.)”.

(4). Por isso, considerando-se a superação do entendimento do C. STJ,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para REFORMAR a sentença recorrida, devendo ser reintegrado o Auto de Infração lavrado, autuado sob o número BA00256724, ao somatório de infração no PSDD número 2023-TCD5R.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)